Tribunal: TJDFT
Processo: 0701902-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0701902-73.2022.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUIME FONSECA OLIVEIRA APELADO: THAIDE HELLEN ALMEIDA FELIX D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, interposto por QUIME FONSECA OLIVEIRA contra a sentença de ID n.o 64018563, proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que julgou procedente o pedido possessório e determinou a reintegração da parte autora na totalidade da posse do imóvel em discussão. O feito encontra-se distribuído ao e. Desembargador Arquibaldo Carneiro, da 6a Turma Cível. A petição protocolada pelo agravante não contém pedido urgente e se refere à manifestação relativa ao despacho de ID n.o 64438203. Decido. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por configurar mitigação do Princípio do juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas. No presente caso a parte apelante apenas se manifesta em relação ao despacho de ID n.o 64438203, que a intimou para tal. A situação posta nos autos não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 3o do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017 e no art. 4o da Portaria GPR 1724, de 23 de setembro de 2024, razão pela qual os autos devem ser encaminhados para regular apreciação pelo relator natural da causa, o e. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO, da 6a Turma Cível, deste e. TJDFT. Ante o exposto, deixo de analisar a petição por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses de apreciação previstas para o Plantão Judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal. Encaminhem-se os autos ao Relator natural. Intimem-se. Brasília, 7 de outubro de 2024. ROBSON BARBOSA Desembargador em Plantão Judicial